Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-38.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701689-38.2020.8.07.0011 RECORRENTE: ALCINA D ́ARC CAMPOS MENDES RECORRIDA: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. LEI 9.656/98. DEPENDENTE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. Admite-se a manutenção por prazo indeterminado do dependente no plano de saúde após o falecimento do titular, mediante pagamento das obrigações e independentemente da idade deste quando da contratação. 2. Em regra, não excepcionada no caso sub judice, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral. No caso, o contrato não chegou a ser rescindido, não foi demonstrada inacessibilidade à rede de atendimento nem recusa injustificada de cobertura. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que, na hipótese, ficou caracterizado o dano moral passível de indenização. Colaciona ementa de julgado do TJRJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. A recorrida pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB-DF 45.892 (id 27749382, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo.” (AREsp 1815180, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 8/4/2021). Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, tendo em vista que a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrida, Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB-DF 45.892. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012